Tribunal: TJPA
Processo: 0800938-90.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800938-90.2019.8.14.0046
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE IDOSA PORTADOR DE
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, HIPERTENSÃO, DIABETES E
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL – AVC
.
NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM LEITO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA E NEFROLOGIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
DECISÃO LIMINAR DEFERIDA. LIMINAR CUMPRIDA PELOS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A PERDA DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, VEZ QUE O CUMPRIMENTO DA LIMINAR NÃO ENSEJARIA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA. TESE ACOLHIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
SENTENÇA ANULADA
.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA
. PROCESSO APTO PARA IMEDIATO JULGAMENTO. INCIDÊNCIA DO §3º, IV DO ART.1.013, DO CPC/2015.
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA,
ILEGITIMIDADE PASSIVA E
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
.
REJEITADAS.
MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.

AFASTADA.

TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO APELADO. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88.

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.

A sentença que extinguiu com resolução de mérito a demanda, com fundamento no
485, IV, do CPC/15
.

2.

Apelação do Ministério Público do Pará.
Tese de não caracterização de perda superveniente do objeto ante o cumprimento da liminar, necessidade de

confirmação ou revogação por meio da sentença,
contudo, o Juízo
julgou o feito sem resolução de mérito, com base na perda do objeto.

3.

A
concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Tese acolhida.

4.

Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

5.

Aplicação da Teoria da Causa Madura.
Estando o processo em condições de imediato julgamento,

o Tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Inteligência do §3º, IV do art.1.013, do CPC/2015.

6.

Os autos estão instruídos com laudos médicos (Id. 3464320 - Pág. 3 e Id. 3464320 - Pág. 9) e relatório do espelho de internação (Id. 3464320 - Pág. 4) que demonstram que a interessada sofre com
insuficiência renal crônica e teve recentemente um AVC (acidente vascular cerebral) com rebaixamento de nível de consciência, sendo ainda, portadora de diabetes e hipertensão
, necessitando ser transferida para hospital com leito em UTI – UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA com médicos especialista em neurologia e nefrologia a fim de receber o tratamento adequado, não havendo necessidade de produção de provas
.

7.

Preliminares de ilegitimidade passiva e Incompetência Absoluta
.
Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual.
Preliminares rejeitadas
.

8.

Preliminar de perda do objeto por Ausência de Interesse Processual.
Pedido de improcedência da ação, em razão do cumprimento da tutela antecipada.

O direito pleiteado é efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida
.
Preliminar rejeitada.

9.

Mérito.
Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutelado de imediato e violação aos princípios constitucionais (reserva do possível, separação dos poderes e acesso igualitário à saúde). O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

10.

Os laudos médicos e
relatório do espelho de internação
emitidos por médico do SUS
(Id. 3464320 - Pág. 3 e Id. 3464320 - Pág. 4)
, são taxativos ao afirmar que a idosa interessada necessita ser transferida para hospital com leito de UTI especializado em neurologia e nefrologia em razão do seu grave quadro de saúde, a fim de receber o atendimento e tratamento adequado
.

11.

A condenação dos Entes Estadual e Municipal em providenciar a internação da interessada, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

12.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores.

13.

Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

14.

Ação julgada procedente
.
Extinção do processo com resolução de mérito. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para ANULAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, com base no §3º, IV do art.1.013, do CPC/2015, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 21 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA (processo n.º
0800938-90.2019.8.14.0046
– PJE)
interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ ALTAMIRA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª vara cível da Comarca de Rondon do Pará/PA
, nos autos Ação da Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Apelante, contra os apelados.

Consta da Petição Inicial (
Id.
3464319 - Pág. 1
/13
), que a interessa,
Delmira da Silva Araújo
, de 78 (setenta e oito) anos de idade, sofre de insuficiência renal crônica e teve recentemente um AVC (acidente vascular cerebral) com rebaixamento de nível de consciência, sendo ainda, portadora de diabetes e hipertensão e, desde dia 30/10/2019 encontra-se internada no Hospital Municipal de Rondon do Pará
.

Ante seu quadro clínico, necessita ser transferida com urgência para hospital com leito em UTI – Unidade de Terapia Intensiva com especialidade em neurologia e nefrologia, conforme laudo anexo
.

Ocorre que, apesar da família da idosa ter buscado junto à Secretaria Municipal a liberação de leito para hospital que oferecesse o tratamento adequado a seu quadro clínico, até a data do ajuizamento da demanda nada foi feito e, por não possuir condições financeiras para custear sua internação em hospital da rede privada, outra alternativa não restou senão buscar no Poder Judiciário compelir o Município de Rondon do Pará e o Estado do Pará a garantirem o direito à saúde da idosa.

Ato contínuo, o Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando de forma individualizada, que o Município de Rondon do Pará ficaria responsável em providenciar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
deslocamento (ida e volta), por meio rodoviário, da paciente e acompanhante até o local devido. Por sua vez, determinou que o Estado do Pará custeie a consulta e o tratamento que se fizerem necessários, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.
(Id.
3464321 - Pág. 1 ao Id. 3464322 - Pág. 3)
.

Em seguida, o Município de Rondon do Pará peticionou nos autos que apesar de ter envidados diligência junto a SESPA,
solicitando informação quanto a a
utorização de transferência da paciente
, não obteve resposta (Id.
3464331 - Pág. 1) e, logo depois, informou que havia feito o deslocamento da idosa, que fora transferida para o leito da UTI em para Hospital Regional Sudeste do Pará, localizado em Marabá.

Ato contínuo,
o Estado do Pará (Id.
3464346 - Pág. 1/4) e o
Município de Rondon do Pará apresentaram suas contestações (Id.
3464348 - Pág. 1/17
)
e, o autor apresentou de réplica as contestações (Id.
3464353 - Pág. 1
/16). Na sequência,
o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (
Id.
3464354 - Pág. 1
ao
3464355 - Pág. 1
):

(...) Ante o exposto e diante de tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15, julgo
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por não haver mais objeto
.

Havendo custas em aberto, cancele e arquive-se, Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se.

Rondon do Pará, 11 de junho de 2020.
(grifo nosso).

Inconformado, o Ministério Público do Estado do Pará
interpôs a presente apelação (Id.
3464357 - Pág. 1
/8),
alegando, em síntese, que a antecipação da tutela não enseja a perda superveniente do objeto e que houve negligência dos entes quando da demora no cumprimento da liminar, o que leva a necessidade de executar
as multas fixadas em sede de tutela antecipada.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Os apelados apresentaram contrarrazões (
Id.
3464360 - Pág. 1
/5 e Id.
3464362 - Pág. 1/6
),
pugnando pelo não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação fora recebida apenas no efeito devolutivo, consoante (Id.
3506319 - Pág. 1
)
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Apelo (Id.
3555440 - Pág. 1
/6
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se o cumprimento da decisão liminar enseja a perda superveniente do objeto, capaz de ocasionar a extinção do sem resolução do mérito.

Inicialmente, registra-se que a ação originária foi ajuizada com o objetivo de garantir a transferência da interessada idosa para hospital com leito em UTI – UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA especializado em
neurologia e nefrologia,
necessária a manutenção da sua saúde e vida
, tendo em vista que a idosa sofre com
insuficiência renal crônica e teve recentemente um AVC (acidente vascular cerebral)
com rebaixamento de nível de consciência, sendo ainda, portadora de diabetes e hipertensão
, conforme laudo médico (Id.
3464320 - Pág. 3) e
relatório do espelho de internação (Id.
3464320 - Pág. 4).

O Juízo a quo, liminarmente determinou, de forma individualizada, que os apelados providenciassem o transporte (ida e volta) da interessada (Município de Rondon do Pará), bem como, garantissem sua internação em hospital com leito em UTI com médicos especializados em neurologia e nefrologia (Estado do Pará) (Id.
3464321 - Pág. 1 ao Id. 3464322 - Pág. 3).

Logo depois, o Ente Municipal peticionou nos autos informando o magistrado que a obrigação que lhe competia prestar – no caso, o transporte da paciente – já havia sido realizado, tendo a idosa sido transferida
para o leito da UTI em para Hospital Regional Sudeste do Pará, localizado em Marabá/PA (Id. 3464342 - Pág. 1)
. De igual forma, o Estado do Pará, em preliminar de contestação, informou que a obrigação havia sido devidamente cumprida e, que por este motivo, o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito, alegando a ausência de interesse processual, visto ante a perda do objeto (Id.
3464346 - Pág. 1).

Importante destacar, que o
Parquet,
na qualidade de c
ustos legis,
na réplica às contestações, ratificou a informação de que de fato a determinação liminar havia sido cumprida, porém, que este motivo não ensejava a perda do objeto, requerendo ao final, o provimento da demanda, senão vejamos (Id. 3464353 - Pág. 1/16):

(...)
No entanto, conforme se extrai dos autos, o objeto da presente demanda fora cumprido, em razão de antecipação dos efeitos da tutela, com cunho satisfativo, o qual não enseja a perda superveniente do objeto, ao revés, impõe a confirmação da tutela com o julgamento de mérito da demanda, pois com ele se confunde
.

(...)

Ante o exposto,
REQUER
o Ministério Público o julgamento antecipado da lide, considerando a desnecessidade de prova a produzir,
para que a presente ação seja julgada
TOTALMENTE PROCEDENTE
, nos termos do art. 487, I, do CPC, para reconhecer existente a obrigação de fazer solidária do Estado do Pará e do Município de Rondon do Pará (...)

No entanto, da análise dos autos processuais, é possível observar que o magistrado de 1º grau, ao proferir a sentença, equivocou-se ao julgar extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento de que o próprio autor havia afirmado que a ação não tinha mais efetividade, motivo pelo qual a demanda havia perdido o seu objeto. Não obstante, conforme acima destacado, verifica-se que em nenhum momento o Órgão Ministerial fez tal afirmação.

Vejamos, pois, o trecho da fundamentação do julgado a quo,
in verbis
:

(...)
Como mesmo afirmado pelo autor, o feito não tem mais efetividade, eis que a parte assistida foi internada em leito. Não há razão de seguir com o processo, quando a prestação foi efetivamente cumprida, sobretudo quando estamos diante de efetiva prestação jurisdicional.

Não bastasse a interpretação deturpada do Juízo de base, sabe-se que a
concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Acerca do assunto, esta Egrégia Corte Estadual há muito é pacifica ao afirmar que:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifo nosso).

Destarte, assiste razão ao apelante, visto que o
cumprimento da liminar por parte dos Apelados, não enseja a perda do objeto da ação, havendo portanto, a necessidade de confirmação ou revogação por meio da sentença, motivo pelo qual, passo a examinar a possibilidade de a julgamento da ação ordinária.

DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA

A
sentença extinguiu o feito sob argumento de que o autor havia afirmado que diante do cumprimento da determinação liminar, a demanda não tinha mais utilidade, pois tinha perdida o objeto. Contudo, conforme destacado anteriormente, o cumprimento de decisão liminar não acarreta a perda superveniente da demanda, necessitando assim, ser confirmada ou revogada em sentença com resolução de mérito.

Logo, vê-se que o magistrado não poderia ter extinto a ação sem resolução do mérito.

Desta forma, deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito sem apreciação do mérito diante do
erro in procedendo
. E, estando o feito devidamente instruído, diante do contraditório (
Id.
3464346 - Pág. 1/4 e
Id.
3464348 - Pág. 1/17
), passo a sua análise com fulcro no art.1013, §3º, I do CPC:

Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
.

(...)

§3
o
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§4
o
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

A referida disposição legal, reflete que a Teoria da causa madura, fora norteada pelo princípio fundamental da duração razoável do processo, dando ênfase à instrumentalidade, à economia processual e à celeridade, determinando que compete ao tribunal decidir desde logo o mérito quando o processo estiver em condições de imediato julgamento.

Verifica-se que autos estão instruídos com laudos médicos (Id. 3464320 - Pág. 3 e Id. 3464320 - Pág. 9) e relatório do espelho de internação (Id. 3464320 - Pág. 4) que demonstram que a interessada sofre com
insuficiência renal crônica e teve recentemente um AVC (acidente vascular cerebral) com rebaixamento de nível de consciência, sendo ainda, portadora de diabetes e hipertensão
, necessitando ser transferida para hospital com leito em UTI – UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA com médicos especialista em neurologia e nefrologia a fim de receber o tratamento adequado
.

Esses documentos são suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito da interessada em receber por parte dos réus, Estado do Pará e Município de Rondon do Pará, o transporte (ida e volta) e vaga em Hospital com leito em UTI especializada, a fim de que ela possa receber o tratamento adequado, porquanto comprovada a necessidade da idosa, não se faz necessária a produção de mais provas.

Diante disto, passo a analisar a questão.

DAS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Em sede de contestação, o Estado do Pará e Município de Rondon do Pará sustentam sua ilegitimidade passiva, sustentando, ainda este último, que a competência para julgar o feito seria da Justiça Federal, vez que a obrigação na prestação do serviço à saúde é também da União.

A esse respeito a Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Insta ressaltar, que o tema já encontra-se pacificado também no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE INAPTIDÃO DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - REJEITADAS.
MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO MENOR INTERESSADO
.
OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM SEU SENTIDO AMPLO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO. À UNANIMIDADE.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. PRELIMINARES

2. Inaptidão da Inicial. Alegação de ausência de documentos para o deslinde da demanda que não se sustenta, porquanto afere-se dos autos terem sido tais provas carreadas ao processado, pelo que não há falar em inépcia da inicial. 3.
Ilegitimidade passiva do Município. A saúde é responsabilidade do Estado, que, em seu sentido amplo compreende todos os entes federados (União, Estado e Município, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da proteção dessa garantia constitucional
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5.
Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam
. 6. Reexame Necessário e Apelação conhecidos e parcialmente providos, apenas para delimitar a quantidade de latas de leite a serem fornecidas mensalmente ao menor interessado. Decisão Unânime.

(TJPA, 2016.04165562-78, 166.225, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-10-17). (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUIDADO PELA FAMÍLIA PRÓXIMA. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃ
O. 1 Preliminar de inépcia da inicial Não acolhimento, pois incabível tal impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo do art. 1015, do CPC/2015. Preliminar rejeitada.
2 Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado Não acolhimento, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de garantir o direito à saúde, que não atrai a obrigatoriedade do litisconsórcio nas ações que pleiteiam a efetivação desse direito. Preliminar rejeitada
. 3 Mérito - Trata-se de internação compulsória determinada pelo juízo de primeiro grau, considerando as circunstâncias narradas na inicial e comprovadas por meio de documentos. Embora ausente o laudo médico circunstanciado, a doença e situação de risco para o internando e para a família próxima está evidenciada, de forma que o direito fundamental de ir e vir, insculpido na norma constitucional prevista no art. 5, XV, da CRFB/88, o qual se busca resguardar com a excepcionalidade da internação compulsória, deve ser sopesado com outro direito constitucionalmente protegido, que é o direito/dever

de especial proteção da família pelo Estado e a coibição da violência no seio familiar, o que autoriza a internação compulsória. Precedente do STJ. 4 ? Outrossim, de forma a fundamentar a medida, deve o juízo de primeiro grau determinar a imediata realização de perícia médica no internando e avaliação psicossocial da família. 5 ? Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da decisão agravada. (TJ/PA, documento: 2018.03365478-64, 194.522, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-22)

Logo, caracterizada a solidariedade entre a União, Estado e Municípios e, considerando o risco ao qual a paciente está exposta, dado o seu grave quadro de saúde, conforme restou evidenciado pelos laudos médicos
(Id.
3464320 - Pág. 3) e
relatório do espelho de internação (Id.
3464320 - Pág. 4)
,
rejeito as preliminares de incompetência absoluta do Juízo e ilegitimidade passiva
.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR

Tanto Estado do Pará e o Município de Rondon do Pará, alegam a ocorrência de perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual
, pois, afirma que a obrigação determinada em sede de antecipação de tutela já foi totalmente satisfeita.

Analisando os autos eletrônicos, constata-se que o
Parquet
, pleiteou em favor da interessada idosa, a transferência e internação em hospital com leito em UTI especializado em neurologia e nefrologia, tendo em vista o delicado estado de saúde da interessada que
sofre com
insuficiência renal crônica e teve recentemente um AVC (acidente vascular cerebral) com rebaixamento de nível de consciência, sendo ainda, portadora de diabetes e hipertensão
, necessitando ser submetida a tratamento especializado, a fim de obter melhora em seu quadro clínico,
não restando evidenciado que a ação não é mais útil e necessária à realização do direito.

Ademais, a satisfação das pretensões da paciente se deu por meio de antecipação de tutela, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da liminar, conforme já abordado acima.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA -
TUTELA ANTECIPADA. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. FACULDADE DO CIDADÃO DE POSTULAR SEU DIREITO CONTRA QUALQUER DOS ENTES. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE, DO STF E STJ - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE ? MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO O VALOR E DA LIMITAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

NÃO CARACTERIZADA.

1- Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Logo o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, possuindo o cidadão a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer dos entes públicos;

2
- O cumprimento da tutela antecipada não implica na extinção do processo, seja com ou sem resolução do mérito, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia;

3- A pretensão autoral consiste na internação da menor na Santa Casa de Misericórdia,

para realizar videoendoscopia neurológica, para desobstrução da causa da hidrocefalia aguda, patologia que acomete a autora/apelada, que à época da propositura da ação, tinha apenas 4 (quatro) meses de idade e apresentava quadro de hidrocefalia aguda com risco de morte;

4- O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas;

5- É permitido ao cidadão que se sentir prejudicado, bater às portas do Judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível, sem que isso importe em violação do Poder Judiciário ao princípio da separação dos poderes, porquanto resta configurada, no caso, a omissão da Administração;

6- Multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial reduzida para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), para evitar a apenação desmensurada do apelante;

7- Não restou caracterizada qualquer das hipóteses previstas no artigo 17 do CPC;

8- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em Reexame, sentença parcialmente alterada apenas para reduzir o valor e o limite da multa diária para o caso de descumprimento. (TJ/PA, documento: 2018.02101008-95, 191.603, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-06-05). (grifos nossos).

Assim, rejeito a preliminar de perda do objeto.

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO

Analisando os autos, constata-se que os laudos médicos e
relatório do espelho de internação
emitidos por médico do SUS
(Id.
3464320 - Pág. 3
e
Id.
3464320 - Pág. 4
)
, são taxativos ao afirmar que a idosa interessada necessita ser transferida para hospital com leito de UTI especializado em neurologia e nefrologia em razão do seu grave quadro de saúde, a fim de receber o atendimento e tratamento adequado
.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Estado do Pará e o Município de Rondon do Pará devem garantir o direito à saúde da interessada, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde dos Idosos, os arts. 1º, 2º, 3º, 9º e 15, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003) dispõem:

Art. 1
o

É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos
.

Art. 2
o

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana
, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades,
para preservação de sua saúde física
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3
o

É obrigação
da família, da comunidade, da sociedade e do
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único.
A garantia de prioridade compreende
:

(...)

VIII –
garantia de acesso à rede de serviços de saúde
e de assistência social locais.

Art. 9
o

É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde
, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Art. 15.

É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS,
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. (grifos nossos).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
.

3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Entes Estatal e Municipal no sentido de viabilizar o transporte e transferência da interessada, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Ademais, quanto a alegação de lesão à previsão orçamentária
estadual, verifica-se que as afirmações são genéricas, pois o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma objetiva a inexistência de receita.

Neste sentido, colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MOVIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Rejeitada. MÉRITO: Autora portadora de grave quadro depressivo e dor neuropática crônica miofasial no ombro esquerdo. Necessita fazer uso continuo dos medicamentos: GAPAPENTINA 400m e CITALOPAN 20mg.

PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DA INVAZÃO DO JUÍZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1.

É dever do Estado e/ou do Município garantir o fornecimento de medicamento, principalmente a pessoa carente de recursos financeiros, conforme se pode inferir do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. 2.
O entendimento jurisprudencial pátrio que vem prevalecendo é no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para tal despesa, o que não ocorre no caso em apreço.
3. Inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimento de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado em qualquer de suas esferas, cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 4. É pacífico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO. DECISÃO UNÂNIME

(TJPA,2016.01508600-86, 158.386, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, publicado em 2016-04-25). (grifos nossos).

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a condenação do
Estado do Pará e do Município de Rondon do Pará
”
em providenciar a internação compulsória do ora interessado, em hospital especializado, a fim de tratamento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,

CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, para
ANULAR A SENTENÇA
e, considerando que a causa está apta para imediato julgamento, com base no

§3º, IV do art.1.013, do CPC/2015
, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
,
nos termos da fundamentação, extinguindo o processo com resolução de mérito.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 14 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2020